Tribunal: TJPA
Processo: 0003237-63.2016.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-06-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003237-63.2016.8.14.0051

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ALMIR PEDRO SILVA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REFORMA MILITAR. PROVENTOS INTEGRAIS CALCULADOS SOBRE GRADUAÇÃO SUPERIOR. ILEGITIMIDADE PASSIVA SUPERVENIENTE. COISA JULGADA MATERIAL. LIMITES SUBJETIVOS DO TÍTULO EXECUTIVO. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS ACEITOS PELAS PARTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS APÓS LIQUIDAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença proferida em cumprimento de sentença oriundo de ação ordinária ajuizada por militar reformado, posteriormente sucedido por seus herdeiros habilitados, na qual foi homologado o valor da execução em R$50.634,79 e fixados honorários advocatícios sucumbenciais da fase de conhecimento em 10% sobre o valor da condenação. O apelante sustenta sua ilegitimidade passiva para responder pela execução, sob o fundamento de que a responsabilidade pelo pagamento dos proventos de militar reformado competiria ao Instituto de Gestão Previdenciária e de Proteção Social do Estado do Pará (IGEPPS).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se o Estado do Pará possui legitimidade passiva para responder ao cumprimento de sentença que o condenou à revisão do ato de reforma militar e ao pagamento das diferenças devidas, apesar da alegada competência do IGEPPS para efetuar os pagamentos; e (ii) estabelecer se são corretas a homologação dos cálculos apresentados e aceitos pelas partes e a fixação dos honorários advocatícios após a liquidação da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença transitada em julgado condena expressamente o Estado do Pará à revisão do ato de reforma militar e ao pagamento das diferenças pretéritas, consolidando sua legitimidade passiva na relação processual.

A coisa julgada material impede a rediscussão, em cumprimento de sentença, de matéria definitivamente decidida na fase de conhecimento, nos termos dos arts. 502, 507 e 508 do CPC.

O cumprimento de sentença deve observar os limites objetivos e subjetivos do título executivo judicial, sendo vedada a rediscussão de questões alcançadas pelo trânsito em julgado.

A atribuição legal ao IGEPPS para operacionalização e gestão dos pagamentos previdenciários não altera os limites subjetivos da coisa julgada nem afasta a responsabilidade do ente condenado no título executivo.

A reorganização administrativa ou a transferência interna de atribuições entre órgãos e entidades da Administração Pública não exclui a responsabilidade do Estado do Pará pela obrigação judicialmente reconhecida.

O próprio Estado do Pará apresentou cálculo atualizado do débito no valor de R$ 50.634,79, posteriormente aceito pelos exequentes, o que supera a controvérsia relativa ao alegado excesso de execução.

A condenação originária foi reconhecida como ilíquida, sendo correta a fixação dos honorários advocatícios após a liquidação do julgado, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC.

A sentença recorrida observa os limites da coisa julgada, os parâmetros definidos no título executivo e as disposições processuais aplicáveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A legitimidade passiva do ente expressamente condenado em título judicial transitado em julgado não pode ser rediscutida na fase de cumprimento de sentença.

A atribuição de competências administrativas a entidade previdenciária responsável pela operacionalização dos pagamentos não altera os limites subjetivos da coisa julgada nem afasta a responsabilidade do ente condenado.

A homologação de cálculos apresentados pelo executado e aceitos pelo exequente afasta a controvérsia sobre excesso de execução.

A fixação dos honorários advocatícios após a liquidação da condenação ilíquida observa o art. 85, § 4º, II, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 5º, 6º, 81, §§ 2º e 3º, 85, § 4º, II, 502, 507, 508 e 1.026.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 1.928.826/AL, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 29.05.2023, DJe 01.06.2023.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 20ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 22 a 29/06/2026, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
recurso de apelação
interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Santarém, nos autos de ação ordinária em sede de Cumprimento de Sentença ajuizada por ALMIR PEDRO SILVA DOS SANTOS, posteriormente sucedido por seus herdeiros habilitados.

Consta dos autos que a demanda originária consistiu em ação ordinária por meio da qual o autor buscou a revisão do ato de reforma militar, objetivando a concessão de proventos integrais e o cálculo destes sobre o soldo correspondente à graduação superior, em razão de incapacidade definitiva decorrente de doença grave.

A sentença de mérito foi julgada procedente, condenando o Estado do Pará a modificar o ato de reforma do militar, assegurando-lhe a percepção de proventos integrais calculados sobre o soldo correspondente à graduação superior, bem como ao pagamento das diferenças pretéritas observada a prescrição quinquenal. O acórdão proferido por esta Egrégia Corte manteve integralmente a sentença.

Iniciado o cumprimento de sentença, os sucessores do autor apresentaram memória de cálculo postulando o pagamento das diferenças reconhecidas no título executivo judicial. Em impugnação, o Estado do Pará suscitou, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva superveniente, sustentando que, após a reforma do militar, a responsabilidade pelo pagamento dos proventos passou a ser do Instituto de Gestão Previdenciária e de Proteção Social do Estado do Pará – IGEPPS. Alegou, ainda, excesso de execução.

Posteriormente, a própria Fazenda Pública apresentou cálculo atualizado indicando como devido o valor de R$50.634,79 (cinquenta mil, seiscentos e trinta e quatro reais e setenta e nove centavos), quantia expressamente aceita pela parte exequente.
Sobreveio sentença homologando o valor da execução no montante de R$50.634,79 (cinquenta mil, seiscentos e trinta e quatro reais e setenta e nove centavos) e fixando honorários advocatícios sucumbenciais da fase de conhecimento em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformado, o Estado do Pará interpôs apelação sustentando, em síntese, a necessidade de reconhecimento de sua ilegitimidade passiva para responder pela execução, diante da competência do IGEPPS para efetuar o pagamento dos proventos de militares reformados, requerendo a reforma da sentença.

Apresentadas contrarrazões, os sucessores do autor defenderam a manutenção integral da sentença, argumentando que a legitimidade do Estado do Pará já foi reconhecida durante a fase de conhecimento e encontra-se acobertada pela autoridade da coisa julgada.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia devolvida à apreciação desta Corte restringe-se à alegada ilegitimidade passiva do Estado do Pará para responder pelo cumprimento de sentença decorrente de título judicial transitado em julgado.

Não assiste razão ao apelante.

A sentença exequenda, posteriormente confirmada por acórdão desta Corte, condenou expressamente o ESTADO DO PARÁ a proceder à revisão do ato de reforma militar do autor, assegurando-lhe a percepção de proventos integrais calculados sobre a graduação superior, além do pagamento das diferenças pretéritas devidas.

Assim, a legitimidade passiva do Estado do Pará constitui questão definitivamente solucionada na fase de conhecimento, encontrando-se protegida pela autoridade da coisa julgada material, nos termos dos arts. 502, 507 e 508 do Código de Processo Civil.

A fase executiva não constitui instrumento apto à rediscussão de matéria já decidida definitivamente no processo de conhecimento. Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, o cumprimento de sentença deve observar rigorosamente os limites objetivos e subjetivos do título executivo judicial, sendo vedado ao executado rediscutir questões cobertas pela preclusão máxima decorrente do trânsito em julgado.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. LIMITES SUBJETIVOS DO TÍTULO EXECUTIVO. SINDICATO. AMPLA LEGITIMIDADE EXTRAORDINÁRIA. DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES COLETIVOS E INDIVIDUAIS DE TODA A CATEGORIA QUE REPRESENTAM. 1. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que "a entidade sindical tem ampla legitimidade extraordinária para defender os interesses da respectiva categoria dos substituídos, estejam eles nominados ou não em listagem, seja para promover a ação de conhecimento ou mesmo a execução do julgado, porquanto representa toda a categoria que congrega, em observância à orientação do STF (Tema n. 823), à exceção de expressa limitação dos beneficiários pelo título executivo, ocasião em que deve ser respeitada a coisa julgada" (AgInt no REsp n . 2.016.517/SP, relator Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 16/3/2023). 2 . "Na esteira da tese cogente fixada pela Suprema Corte, a jurisprudência do STJ firmou-se na compreensão de que a listagem dos substituídos não se faz necessária na propositura da ação coletiva pelo sindicato, e de que a eventual juntada de tal relação não gera, por si só, a limitação subjetiva da abrangência da sentença coletiva aos substituídos nela indicados ( AgInt no REsp n. 1.985.158/MG, relator Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 6/6/2022, DJe de 9/6/2022; AgInt no REsp n . 1.956.280/RS, relatora Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/5/2022, DJe de 25/5/2022)" ( AgInt no REsp n. 1 .956.312/RS, relator Ministro MANOEL ERHARDT, Desembargador Convocado do TRF5, PRIMEIRA TURMA, DJe de 2/12/202.). 3 . Tendo a Corte regional concluído que o título executivo não fixou limites subjetivos à coisa julgada formada na ação coletiva -premissa cuja revisão esbarra no óbice da Súmula 7/STJ -, deve-se entender que referido título abrange todos os substituídos pelo Sindicato autor. 4. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no REsp: 1928826 AL 2021/0084834-7, Relator.: SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 29/05/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/06/2023)

Com efeito, a alegação de que o IGEPPS seria atualmente o responsável pelo pagamento dos proventos não afasta a legitimidade do ente estatal condenado no título judicial.

Isso porque a obrigação reconhecida judicialmente decorre de ato administrativo praticado pelo próprio Estado do Pará, cuja revisão foi expressamente determinada pela sentença transitada em julgado.

A eventual atribuição legal de competências ao IGEPPS para operacionalização e gestão dos pagamentos previdenciários não possui o condão de modificar os limites subjetivos da coisa julgada, tampouco autoriza a exclusão do Estado do Pará da relação processual executiva.

A reorganização administrativa ou a transferência interna de atribuições entre órgãos e entidades da Administração Pública não afasta a responsabilidade do ente condenado no título executivo.

Ademais, verifica-se dos autos que o próprio Estado do Pará apresentou cálculo atualizado do débito, indicando como devido o montante de R$ 50.634,79, valor posteriormente aceito pelos exequentes e homologado pelo Juízo de origem. Dessa forma, restou superada a controvérsia relativa ao alegado excesso de execução.

Também não merece reparo a fixação dos honorários advocatícios da fase de conhecimento.

A sentença originária reconheceu a iliquidez da condenação e remeteu a definição da verba honorária para momento posterior, nos termos do art. 85, §4º, inciso II, do CPC. Uma vez liquidado o julgado, correta a atuação do magistrado ao arbitrar os honorários sucumbenciais sobre o valor da condenação, em estrita observância ao comando legal.

Não se verifica qualquer vício na decisão recorrida, a qual observou os limites da coisa julgada, os parâmetros definidos no título executivo e as disposições do Código de Processo Civil.

Conclui-se que a pretensão recursal não merece acolhimento, porquanto a legitimidade passiva do Estado do Pará encontra-se definitivamente estabelecida pelo título judicial transitado em julgado, sendo inviável sua rediscussão na fase de cumprimento de sentença. Igualmente correta a homologação dos cálculos consensualmente aceitos pelas partes e a fixação dos honorários advocatícios após a liquidação do julgado.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso de apelação,

nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É o voto.

Belém, 22 de junho de 2026.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 29/06/2026